Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APELO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista que o recorrente ostenta 03 (três) condenações criminais por fatos anteriores que transitaram em julgado em datas posteriores ao crime que ora se analisa. Assim, diferentemente do alegado pela defesa, tais condenações não têm o condão de configurar a reincidência, pois, conforme dispõe o artigo 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor legal mínimo.